Tribunal: TJDFT
Processo: 0703048-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0703048-90.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOSE ATALIBIO LAUXEN REU: TATYELLE GOMES DO VALE, THIERRY GOMES DO VALE, JOÃO PEDRO GOMES DO VALE, MARIA GOMES SOUTO DO VALE REPRESENTANTE LEGAL: MARIA GOMES SOUTO DO VALE DESPACHO Intime-se o autor, pessoalmente (AR/MP) e por seu advogado, para que que dê andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, III e § 1o/CPC). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator